Tribunal: TJMT
Processo: 1005745-11.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005745-11.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), JEFFERSON WUTZKE - CPF: 041.636.049-10 (APELADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

APELADO: JEFFERSON WUTZKE

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR – ASSINATURA DE TERCEIROS PARA COMPROVAR RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DESNECESSIDADE DE ASSINATURAS – PRECEDENTES DO STJ – DÚVIDAS SOBRE A REGULARIDADE DO DÉBITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NOS EMBARGOS À MONITÓRIA
–
PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA – NÃO APLICÁVEL -
SENTENÇA
ANULADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.239.383/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

Apesar da ação monitória constituir procedimento especial, a oposição de embargos monitórios desconstitui a sua celeridade,
podendo, de acordo com o caso, exigir a produção de outras provas capazes de
comprovar
a real existência
e regularidade
da dívida.

O julgamento do mérito pela aplicação do
princípio
da
causa

madura
implicaria patente supressão de instância, uma vez que existem questões prejudiciais
não apreciadas pelo Juízo a quo, como pedidos de produção de provas periciais e testemunhais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
GUIMARAES AGRICOLA LTDA

tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
,
na Ação Monitória n.
1005745-11.2018.8.11.0040
,

ajuizada em desfavor de

JEFFERSON WUTZKE
,

que julgou
improcedente o pedido da inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
, por não verificar higidez nas notas fiscais e orçamentos desacompanhados da assinatura do devedor
.

Em suas razões recursais,
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Existência de assinatura nas notas fiscais que comprovam a entrega dos produtos;

Troca de mensagens com o Apelado que comprovam a cobrança dos valores;

Mora incontestável do devedor;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
no sentido de reconhecer as Notas Fiscais, os orçamentos e as tratativas de acordo pelo WhatsApp como documentos legítimos e hábeis para instruir a Ação Monitória
.

Por sua vez, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
214684282
pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

APELADO: JEFFERSON WUTZKE

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Como visto anteriormente, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
GUIMARAES AGRICOLA LTDA

tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação Monitória n.
1005745-11.2018.8.11.0040
,

ajuizada em desfavor de

JEFFERSON WUTZKE
,

que julgou
improcedente o pedido da inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por não verificar higidez nas notas fiscais e orçamentos desacompanhados da assinatura do devedor.

O Apelante argumenta que as notas ficais estão devidamente assinadas, que apresenta tratativas via
whatsapp

que comprovam a existência da dívida e que a mora do devedor Apelado é incontestável nos autos.

Por sua vez, o Apelado afirma desconhecer dos produtos contidos nos orçamentos, afirma que as assinaturas constantes nas notas fiscais não são de sua titularidade, que as tratativas via
whatsapp
não comprovam sua autenticidade,
de modo que é
incapaz de ser utilizada como prova, e, por fim, defende a inexistência de comprovação sobre o negócio jurídico ora em cobrança.

Pois bem
.

Na origem, se trata de uma ação monitória movida por
GUIMARAES AGRICOLA LTDA

em desfavor de
JEFFERSON WUTZKE
consubstanciada em orçamentos, notas fiscais e tratativas de cobrança realizadas por
whatsapp
.

O Juízo sentenciante entendeu pela ausência de higidez da prova escrita apresentada na ação, uma vez que as notas fiscais apresentadas careciam de assinatura do Apelado.

Face à esta decisão o Apelante se insurge e pede reforma.

DA HIGIDEZ DAS PROVAS

O Apelante apresenta como prova do título um conjunto de orçamentos, notas fiscais
com assinaturas
e trocas de mensagens vi
a

whatsapp
que surgiram em uma tentativa de cobrança dos valores.

Não obstante
as assinaturas constantes nas notas fiscais e orçamentos não serem especificamente do devedor, o STJ tem entendido que documentos de notas fiscais servem para o ajuizamento da ação monitória, ainda que não contenha a assinatura do devedor.

Ademais, se verifica das referidas notas fiscais e orçamentos os dados pessoais do Apelado como destinatário dos produtos que se configuram como indícios da existência da relação jurídica entre as partes.

Vejamos a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO.
REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a
assinatura do devedor" (
AgInt
no
AREsp
1.626.079/SP, relator Ministro Manoel
Erhardt
, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 5/11/2021].

3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o
revolver
dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular.

Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.497.320/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
. INIDONEIDADE. DÍVIDA.
ASSINATURA
.
AUSÊNCIA
.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
.
REQUERIMENTOS DE CRÉDITO.
AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado.

Precedentes.

2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados
e também
a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito.

4. A
modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.239.383/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)
(grifo nosso)

Nesse sentido, ainda que as assinaturas constantes nas notas fiscais
não
sejam
especificamente a do devedor
,
como se verifica do entendimento acima,
as notas fiscais
são
consideradas
como documentos hábeis para o manejo da ação monitória, ao contrário do que foi decidido pelo juízo primevo
.

Por sua vez, não há como se aplicar ao caso dos autos a teoria da causa madura para analisar o mérito da demanda, uma vez que ainda paira celeuma acerca do débito em cobrança
, contendo nos autos pedidos de provas ainda não apreciados pelo juízo
.

O Apelado afirma que desconhece das peças indicadas nas notas ficais,
que
desconhece das tratativas comerciais e, na oportunidade dos embargos monit
órios, informa interesse na produção de outras provas como prova pericial e testemunhal.

Como se sabe, apesar da ação monitória se tratar de procedimento que possui rito especial, a oposição de embargos à monitória retira a sua natureza célere e constitui o meio pelo qual é possível ampla dilação probatória.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDIMENTO CONVERTIDO EM RITO ORDINÁRIO – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM
APRECIAR PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – IMPRESCINBILIDADE DE PRODUÇÃO DE ORAL – PREFACIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1 - De acordo com o artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova oral e pericial, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença de mérito que, sem dúvidas, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
2- Ainda que a Ação Monitória siga procedimento de cognição sumário, que possui rito especial, o Código de Processo Civil dispõe que quando o Réu apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória (art. 702, § 1º, CPC). In
casu
, é imprescindível a produção de outras provas, uma vez que as constantes no caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca das questões que alicerça a lide.
2- Diante do flagrante cerceamento ao exercício do direito de defesa, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento antecipado e sem exame do pleito de produção de provas, é forçosa a anulação da sentença invectivada. Ademais,
no vertente
caso é imprescindível a produção de ouras provas, porque as constantes do caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca do acordo verbal entabulado.

(TJ-MT - APL: 00367053720138110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018)
(grifo nosso)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
– OBJETIVO DESCONSTITUIR O
DIREITO DO AUTOR DA AÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo requerimento para a produção de prova oral, considerada necessária para demonstrar fato modificativo ao direito vindicado pelo autor da ação, não se mostra plausível o julgamento antecipado da lide, em ofensa ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.

(TJ-MT 00013838920148110050 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)
(grifo nosso)

Nesse sentido, há de se verificar que apesar de hábeis para o manejo da ação monitória, as notas fiscais que consubstanciam o débito é alvo de impugnação pelo Apelado que afirma desconhecer da dívida e, na oportunidade de oposição dos embargos à monitória, requer a produção de provas para esclarecer o imbróglio.

Assim, necessária a anulação da sentença e retorno dos autos para a abertura de instrução processual, oportunizando a produção das provas que as partes desejem produzir.

CONCLUSÃO

Dessa forma, ao contrário do que é posto na sentença recorrida, as notas fiscais constituem documento hábil para subsidiar ação monitória ainda que não apresenta assinadas pelo devedor.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da instrução processual pertinente.

Deixo de condenar em honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024